Tribunal: STF
Processo: AI 481610
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual. Traslado deficiente. Dever do agravante quanto
à correta formação do instrumento mesmo quando beneficiário da
justiça gratuita. O instrumento deve ser interposto completo no STF.
 Precedentes. Regimental não provido